Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700123-66.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: NEIDE MARIA DE REZENDE, NATACHA REZENDE NAVARRO CANIZARES, NYCOLE REZENDE NAVARRO CANIZARES, FRANCISCO NAVARRO CANIZARES, NEIDE MARIA REZENDE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelado no ID 25827617. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator